Tribunal: TJDFT
Processo: 0745066-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. SEGURO-GARANTIA. ART. 151 DO CTN. ROL TAXATIVO. DIFAL/ICMS. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual, em embargos à execução fiscal, indeferida a tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da CDA e afirma ter garantido a execução mediante seguro-garantia.
3. “Diante da demonstração da existência de notas fiscais emitidas ( ), não se pode afirmar que não tenha o Distrito Federal observado a regularidade do procedimento fiscal para cobrança do imposto” (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024).
4. O seguro-garantia não se equipara ao depósito integral em dinheiro e não se inclui, por si só, nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN, cujo rol é taxativo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.